Tribunal: STF
Processo: RHC 266185
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio e lesão corporal. Dosimetria. Pena-base. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Resultado dosimétrico proporcional. Bis in idem. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Ricardo Spernau contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 988.179/SC (evento 71).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 10 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121, caput, por três vezes, do Código Penal (evento 10).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a inidoneidade da exasperação da pena em razão da negativação da circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Assevera que “o Tribunal Local entendeu que a pena básica do delito de homicídio simples (três vezes) deveria ser aumentada à fração de 7/12 (58,33%) para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, totalizando 14/12 (116,66%) de aumento - da mínima de 6 anos, a pena-base saltou para 13 anos. Além disso, na etapa intermediária, reduziu a reprimenda em razão das atenuantes da menoridade e confissão espontânea em apenas 1/6 (16,66%) por cada uma, resultando em 1/3 (33,33%)”. Argumenta a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena. Aduz o cabimento de compensação integral entre as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime) e as duas atenuantes da pena (menoridade e confissão espontânea) . Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena (evento 112). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (evento 142).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 70):



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. SIMULTÂNEA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. TESE DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO IMPOSITIVO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÕES DE BIS IN IDEM E DE NÃO OBSERVÂNCIA DA PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 USUALMENTE ADOTADA NA SEGUNDA FASE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. Ordem denegada.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de recurso em habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local deu provimento ao recurso ministerial e elevou pena, sendo a dosimetria mantida em sede de apreciação do recurso de embargos infringentes, nos seguintes termos (evento 11):



    “(...)



    Com efeito, o art. 59 do CP não determina frações ou patamares mínimo e máximo que cada uma das circunstâncias nele previstas, se negativada, deva acrescer à pena base; limita-se a listá-las como vetores de individualização da reprimenda, na primeira etapa da dosimetria. E, conforme disposto na Exposição de Motivos à Parte Geral do Código Penal, a finalidade da individualização é chegar a um montante que se mostre necessário e eficaz à “reprovação e prevenção do crime”. 



    Desse modo, o julgador detém boa dose de discricionariedade para estabelecer o quantum de reprimenda basilar aplicável a cada caso, cuja alteração, até pelo subjetivismo que implica na concepção daquilo que é necessário e suficiente para reprovar e prevenir determinado crime, só se mostra recomendável quando desbordar dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que norteiam todo o processo de fixação da pena.



    (...)



    Sendo assim, inexistente regra precisa, sabe-se que as decisões rumam, comumente, à adoção da fração no patamar de 1/6 (um sexto), no entanto, como dito, é certo que a aplicação da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador que, atento às exigências fáticas do caso e subjetivas do acusado, pode exceder aquele percentual, desde que respeitados os parâmetros legais e o dever de fundamentação. 



    Na hipótese em exame, como visto acima, o voto vencedor, elaborado pelo nobre Desembargador Sérgio Rizelo, bem fundamentou o aumento da pena-base, adotando quantum superior ao elencado pela nobre relatora, em decorrência da culpabilidade e das consequências do delito extrapolarem, diga-se em muito, àquelas inerentes aos delitos deste jaez, mostrando-se hábeis, portanto, a justificar aplicação de fração diversa da comumente utilizada. 



    Aliás, toda conduta praticada pelo acusado destoou fortemente daquelas observadas em delitos deste jaz, visto que, além das três vidas ceifadas e da quarta gravemente ferida, que, reforça-se, já demonstram a gravidade, o automóvel conduzido pelo suplicante invadiu um estabelecimento comercial e trouxe elevados prejuízos patrimoniais (R$ 300.000,00), ocasionando, ainda, o encerramento das atividades comerciais do local.



    (...)



    Desta forma, ao contrário do alegado pela defesa, presente, sim, fundamentação que justifique majoração em patamar superior ao comumente utilizado na pena-base, sendo a manutenção da fração de 7/12 (sete doze avos), para cada circunstância, medida impositiva.



    (...)” (destaquei)



    Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “(...).



    Afora isso, não há evidência de constrangimento ilegal. 



    Nossos julgados afirmam que a dosimetria é submetida à discricionariedade judicial, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça apenas o controle da legalidade. Além disso, o entendimento desta Corte é de que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime (AgRg no HC n. 188.873 /AC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/10/2013).



    Como já expôs o Ministro Rogerio Schietti Cruz, prevalece a orientação de que não há a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, a jurisprudência não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP (AgRg no HC n. 951.136/MT, Sexta Turma, DJEN 16/12/2024).



    Afinal, pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria (AgRg no HC n. 563.715/RO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/9/2020).



    Vale acrescentar que nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (HC n. 335.748/SP, Relator para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2017). 



    No caso, não há falar em falta de fundamentação para o aumento da pena-base, mostrando-se proporcional à reprovabilidade e à intensidade das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, que, ao que tudo indica, extrapolam as elementares do crime em questão. 



    Note-se que o aumento total aplicado foi de 1/2 do intervalo de pena previsto para o tipo penal em questão (7 anos, de um total de 14 anos), para situação em que há especial gravidade da conduta (condução do automóvel em velocidade superior ao dobro da permitida em direção a um cruzamento sinalizado por semáforo, com os faróis apagados no período noturno; uma das três vítimas fatais deixou dois filhos menores; o veículo do paciente, na sequência, atingiu um estabelecimento comercial localizado em um edifício, destruindo uma coluna de concreto armado e mais de 80% dos móveis ali expostos, o que deu causa ao fechamento da loja).



    No mais, as teses relacionadas com o bis in idem e com a inobservância da preponderância das atenuantes nem sequer foram debatidas pelo Tribunal de origem, circunstância que, por si só, obsta o exame por esta Corte Superior, ante a supressão de instância verificada.” (destaquei)



    Presente o contexto, não verifico ilegalidade na fixação da pena do Recorrente, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador para cada delito. Na esteira do ato dito coator, ”Note-se que o aumento total aplicado foi de 1/2 do intervalo de pena previsto para o tipo penal em questão (7 anos, de um total de 14 anos), para situação em que há especial gravidade da conduta (condução do automóvel em velocidade superior ao dobro da permitida em direção a um cruzamento sinalizado por semáforo, com os faróis apagados no período noturno; uma das três vítimas fatais deixou dois filhos menores; o veículo do paciente, na sequência, atingiu um estabelecimento comercial localizado em um edifício, destruindo uma coluna de concreto armado e mais de 80% dos móveis ali expostos, o que deu causa ao fechamento da loja)”. 



    Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais - culpabilidade e circunstâncias - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base. Aliás, ao contrário do que sustentado pela Defesa, conforme consignado no acórdão recorrido, “as teses relacionadas com o bis in idem e com a inobservância da preponderância das atenuantes nem sequer foram debatidas pelo Tribunal de origem, circunstância que, por si só, obsta o exame por esta Corte Superior, ante a supressão de instância verificada”. 



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena do Recorrente. A pena-base do crime de homicídio qualificado foi fixada em 13 anos de reclusão para para os três delitos, portanto, 07 anos acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 14 anos entre as penas mínima (06 anos) e máxima (20 anos) abstratamente cominadas ao delito mencionado (evento 10, fl. 30).



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 203.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    No tocante ao pleito de reconhecimento da ocorrência de bis in idem e da possibilidade de compensação integral com as atenuantes, verifico que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente